Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCITADA DE OFÍCIO. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. EFEITOS PRETÉRITOS. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS DE SERVIÇOS. ICMS. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR.

1. O mandado de segurança é um instrumento processual de cognição limitada. Há uma série de restrições legais e jurisprudenciais impostas ao instituto, com o objetivo de permitir a adequada proteção contra flagrante ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. O uso indiscriminado do instituto compromete o objetivo constitucional.

2. A eficácia prevalente no mandado de segurança é mandamental. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. O mandado de segurança é inadequado quando o provimento pretendido é de natureza meramente declaratória e se refere a período pretérito.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário n. 593.849, fixou a tese de que é devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

4. O entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal, adotado na ação declaratória de inconstitucionalidade n. 1.581, era de que o fato gerador presumido seria definitivo. Não permitiria a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no primeiro caso, na hipótese de sua não-realização final.

5. O recurso extraordinário n. 593.849 abandonou a referida concepção. Passou-se a entender que o fato gerador presumido é provisório, podendo provocar a restituição ou a complementação. A legislação criticada apenas adequou a Lei Distrital n. 1.254/1996 à nova orientação do Supremo Tribunal Federal.

6. Preliminar de inadequação da via eleita, quanto ao pedido de declaração do direito de restituição, suscitada de ofício. Apelação desprovida quanto aos demais termos.